Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Inimputabilidade. Embriaguez voluntária. Desclassificação para lesão corporal.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, provados, mantém-se a pronúncia.

2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância entorpecente, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de tentativa de homicídio.

3 - Somente se admite a absolvição sumária quando a excludente do crime for demonstrada de forma inequívoca (art. 415, IV, do CPP).

4 - Não se desclassifica o crime de homicídio tentado para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.

5 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

6 - Recurso em sentido estrito não provido.